Tribunal: TJMT
Processo: 1007071-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PJE: 1007071-58.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória de 1o Grau de Jurisdição que determinou a suspensão do Embargos à Execução no 49765-09.2015.811.0041, apensada à Ação Execução por Título Extrajudicial no 43828-33.2015.811.0041, até o julgamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 39448-49.2015.811.0041, envolvendo as mesmas partes.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, verifica-se a presença da probabilidade do direito, uma vez que, até prova em contrário, não é concebível suspender os embargos à execução para aguardar o julgamento de uma ação autônoma de cunho declaratório.
Ademais, para suspender os embargos à execução devem ser preenchidos todos os requisitos do § 1o do artigo 919 do CPC/15, o que não foi observado pelo Juízo singular, o que por si só macula a relevância da fundamentação.
De igual sorte, o perigo da demora se mostra presente, uma vez que a embargada ficaria impedida de realizar atos executórios, podendo acarretar prejuízo irreparável, principalmente se a embargante dilapidar seu patrimônio no período de suspensão da execução apensa, frustrando o recebimento do seu crédito no futuro.
Se não bastasse, no RAI no 1007047-30.2020.8.11.0000, entre as mesmas partes, fora deferida a liminar recursal para que a execução apensa tenha seu normal prosseguimento, reforçando assim a necessidade de deferimento desta liminar.
Ante o exposto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo Colenda Câmara.
Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora